Tribunal: STF
Processo: ARE 1598726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tassia Danieli Albuquerque Romero interpôs o presente agravo (eDoc 1124) em face de decisão (eDoc 1103) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc 1053) que esta assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CRIME CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INERENTES AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEUTRALIZAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 1094), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, art. 5º, II, XLVI, LIV, LV e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV, LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.

Ademais, a suposta violação ao artigo 1º, III; 5º, II,  e XLVI, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Finalmente, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º,  LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente